Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719070-94.2022.8.07.0009 APELANTE: DEUSIRENE CERQUEIRA NUNES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição id. 54046597, uma vez que os Advogados Bruno Medeiros Durao e Adriano Santos de Almeida foram regularmente intimados da r. sentença, proferida em 30/7/23, e disponibilizada no DJe em 1o/8/23, Edição n° 143/2023, conforme consulta ao referido DJe. P. I. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora